Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745792-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., VINICIUS JORGE CARNEIRO SASSINE RECORRIDO: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À LIBERDADE INFORMATIVA (CF, ARTIGO 220 E ARTIGO 5o, INCISOS IV, IX E XIV) E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM (CF, ARTIGO 5o, INCISOS V E X). COEXISTÊNCIA. EVENTUAL ESPAÇO DE TENSÃO (LIMITES) ENTRE ESSES VALORES A SER CONCRETIZADO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO EM QUE SE PREFERIRÁ O BEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL MAIS SENSÍVEL E/OU MERECEDOR DE MAIOR PROTEÇÃO AO CASO CONCRETO: QUALIFICACÃO DEPRECIATIVA (SEM CONOTAÇÃO DE CRÍTICA) À CIRCUNSTANCIAL ATUAÇÃO DA FIGURA PÚBLICA (MINISTRO DA CGU). NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPROVADAS AS “INFORMAÇÕES FALSAS” (ALTA CARGA NEGATIVA) QUE ELE TERIA PRESTADO AO TEMPO DA ANÁLISE TÉCNICA ACERCA DA (IR)REGULARIDADE DO CONTRATO N. 29/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (COMPRA E IMPORTAÇÃO DA VACINA “COVAXIN”), MUITO MENOS DE QUE A “ÁREA TÉCNICA TERIA AGIDO NA CONTRAMÃO DO MINISTRO DA CGU”. ISOLADAS ILAÇÃO DEPRECIATIVA E DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, RESPECTIVAMENTE, POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO PROTETIVO DA LIBERDADE INFORMATIVA (CC, ARTIGO 187). AFETAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL (IMAGEM E HONRA) DOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, INCISO X C/C CC, ARTIGO 186). RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA (STJ, SÚMULA 221). ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. CONFIGURADO O EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE INFORMATIVA. VIOLAÇÃO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. PREPONDERÂNCIA DA TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL À IMAGEM. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE MORAL DO DIREITO GERAL DA PERSONALIDADE DO REQUERENTE. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PROPORCIONALMENTE FIXADOS À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) os embargantes teriam comprovado a veracidade das informações divulgadas a prevalecer o disposto na Constituição Federal, art. 5o, incisos IV, IX, XIV e art. 220, que estabelecem como fundamento do Estado Democrático de Direito a liberdade de expressão e a vedação à censura; e (b) ao fixar o valor da indenização, esta Turma Recursal também se omitiu quanto ao fato de que o embargante Vinicius Sassine é jornalista, pessoa física, vive de seu salário e a indenização arbitrada, para além de lhe causar danos financeiros imensuráveis, certamente se prestará a lhe calar. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante. III. Efetivamente, resultou configurado o exercício abusivo da liberdade informativa, “ex vi” do artigo 187 do Código Civil (violado o critério de proporcionalidade em sentido estrito) a se concluir pela preponderância da tutela do direito fundamental à imagem (CF, artigo 5o, inciso X). Diante do excesso praticado pela parte requerida (responsabilidade civil solidária – STJ, Súmula 221) na veiculação das duas últimas matérias jornalísticas (ação), em relação aos trechos em que o requerente teria propagado “informações falsas” e que a área técnica teria agido “na contramão” do Ministro (nexo causal), decorre indeclinavelmente a deterioração de sua imagem-atributo (resultado). E uma vez violada a integridade moral do direito geral da personalidade do requerente (Código Civil, artigo 12), se faz impositiva a reparação dos danos extrapatrimoniais (Constituição Federal, artigo 5o, inciso X c/c Código Civil, artigo 186), consoante as balizas fornecidas pelo STF (ADPF 130) – voto condutor do acórdão ora revisto.IV. E, em relação ao valor da condenação, o voto condutor do acórdão ora revisto pontuou detalhadamente os critérios adotados à fixação da estimativa. Transcreve-se: Em relação à estimativa dos danos morais, hei por bem fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com alicerce nas seguintes circunstâncias: (a) o requerente é servidor de carreira de Auditor da Controladoria Geral da União desde 2009; (b) certamente o mérito de seu trabalho pode ter constituído fundamento a ser nomeado para exercer o cargo de Ministro da CGU; (c) o ferimento da sua imagem (atributo) foi gritante, tanto no âmbito interno, quanto externo daquele órgão federal, dada a ampla divulgação da matéria; (d) a quantia serve de fator inibidor à publicação de matéria jornalística com alta carga depreciativa não exaustivamente apurada; (e) como dito, normalmente se tenta imputar qualquer responsabilidade ao dirigente do órgão público quando há qualquer erro ou dano relevante cometido por servidor subordinado (Lei 9.099/95, artigo 5o), e no caso concreto ocorreu exatamente o inverso; quer dizer, os órgãos técnicos agiram dentro dos limites legais da competência interna, e foi atribuída ao dirigente do órgão público a percepção de que nada deveria ser investigado (“contra sua determinação”), bem como a divulgação de “informações falsas”; (f) a estimativa atende aos critérios repressivo e pedagógico, mostrando-se apta a minimizar a gravidade da repercussão; (g) atendido o critério da proporcionalidade, diante do poder econômico do ofensor (parte requerida – responsabilidade solidária – Súmula 221 STJ), à razão de R$ 7.500,00 para cada uma das ofensas, tudo, consoante as diretrizes do STJ (AREsp 999.054/BA e REsp 1680689/RJ). Não agravo a estimativa, porque (a) a parte requerida parece não ter agido com dolo (o que não afasta a lesão jurídica experimentada pelo requerente); (b) o segundo requerido é jornalista experiente, com recebimento de dezenas de prêmios, de sorte que parcela considerável da matéria teria sido publicada a bem do interesse público (inicial juízo de crítica – ex. o agente público teria “minimizado” a gravidade da situação, tanto que teria sido efetuada busca de computadores), inclusive para realçar as irregularidades no contrato administrativo, ao final cancelado; (c) embora não estivesse obrigado, e ciente de que muito pouco provável seria modificada a matéria que viria a público - liberdade informativa da escolha da pauta (Lei 9.099/95, artigo 5o) -, o requerente poderia, senão responder aos prévios questionamentos do jornalista, ao menos traçar alguma linha sobre a inconsistência das perguntas para que o canal de comunicação (imprensa c/c poder público) pudesse ter ainda algum fluxo produtivo; (d) a parte requerente, em sua manifestação em juízo, não emprestou grande relevância à “situação financeira” demanda, como bem ponderado pelo demandado; (e) o demandante continua a ocupar aludido cargo público, o que é indicativo que a matéria não teria provocado outros danos na esfera jurídica individual. V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VII. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, artigo 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IX. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos IV, X e XIV e artigo 220, todos da Constituição, ao argumento de que o assunto é de interesse público e que as matérias foram elaboradas e publicadas no exercício da liberdade de expressão, não sendo capaz de gerar danos à imagem do recorrido. Sustenta a existência de repercussão geral e requer a aplicação do tema no 837 do STF, com o consequente sobrestamento do curso processual até posterior definição do tema. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao id 41122577. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em suas razões recursais, o recorrente insiste em revolver o conteúdo fático probatório dos autos para comprovar que a matéria publicada é verídica e que eventual ofensa à imagem do recorrido não decorreu de suas publicações. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (tema 657), assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por danos à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” Ademais, os argumentos do recorrente acerca da inexistência do abuso da liberdade de expressão foram devidamente analisados pelo Colegiado que, em um juízo de ponderação, concluiu pela preponderância da tutela do direito fundamental à imagem, com a imposição da reparação dos danos extrapatrimoniais. Desta forma, inaplicável o entendimento do tema 837 que versa sobre possibilidade de imposição de remoção de conteúdos publicados, em prol da proteção de um direito fundamental mais amplo, uma vez que o caso concreto se amoldaria à matéria afeta ao tema 657 (responsabilidade civil por dano extrapatrimonial em razão de matéria veiculada em meio de comunicação). Nesse sentido, segue trecho da decisão da C. Corte Especial do E. STJ no AgInt na PET no RE nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.504.833/SP (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19.5.2017): “Para que seja compreendido o caso, deve-se notar que o Tema 657 foi firmado em paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal no qual se debatia a possibilidade de revisão de julgado de apelação que teria firmado o dever de indenizar pelo abuso no exercício da liberdade de expressão. O caso do ARE 739.382/RJ foi firmado por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não condenou sindicato a indenizar particular por uma nota de repúdio que foi distribuída em município do interior fluminense (sic). (...) Assim, a conclusão do acórdão do STF é que a aferição de violação da liberdade de expressão somente pode ocorrer em casos extremos e relevantes. A regra geral é a liberdade de expressão com a eventual reparação no caso de possível dano a imagem. (...) Noto que o Tema 837 (RE 662.055/SP) diz respeito à possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário para limitar a liberdade de expressão, quando houver colisão de direitos fundamentais. O ponto central é que o STF vai se debruçar em hipóteses excepcionais, nas quais a existência de uma ofensa ou dano moral possa ser desconsiderada, em razão de estar em meio a um contexto de defesa de valores constitucionais mais amplos. A questão central em debate no Tema 837 (RE 662.055/SP) diz respeito à colisão entre direitos constitucionais. Ela não está cingida à mera aplicação da legislação infraconstitucional (sic), como ocorre nos presentes autos. Assim, o que se debate no Pretório Excelso (Tema 837) é a possibilidade de o Poder Judiciário como um todo interferir na liberdade de expressão, na Internet, em prol de proteger um direito fundamental, com base na censura prévia. É a substituição da função de editor pelo Poder Judiciário, como bem elucida o voto do Min. Roberto Barroso:(...)” Portanto, as questões aqui analisadas não apresentam similaridade àquelas abordadas no tema 837. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário (Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso I, alínea “a”). Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito